Tribunal: TJDFT
Processo: 0745271-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da infração penal prevista no art. 217-A, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do acusado pelo crime de estupro de vulnerável, diante da alegação de que a palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial relevância probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova produzida nos autos se baseia exclusivamente no relato da vítima, que apresentou inconsistências relevantes quanto à natureza e local dos supostos abusos, além de contradições com os depoimentos de testemunhas.
4. As testemunhas indicadas pela vítima negaram ter presenciado os fatos ou afirmaram não ter conhecimento de qualquer conduta abusiva por parte do acusado.
5. A ausência de testemunhas presenciais, de laudos periciais ou de qualquer outro elemento probatório que corrobore de forma inequívoca o relato da vítima impede a formação de juízo condenatório seguro.
6. Em respeito ao princípio da presunção de inocência e à necessidade de certeza quanto à autoria e materialidade do delito, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "Para a condenação no crime de estupro de vulnerável, a palavra da vítima, embora de especial relevância, deve estar em consonância com o conjunto probatório, não sendo suficiente para um juízo condenatório quando o seu depoimento apresenta inconsistências e contradições substanciais, gerando dúvida razoável que impede a certeza necessária para o decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Constituição Federal, art. 5o, LVII.
Jurisprudência relevante citada:
· Acórdão 1931973, 0710538-97.2023.8.07.0009, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 03/10/2024.
· Acórdão 1932474, 0702803-34.2023.8.07.0002, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 10/10/2024.